Tribunal: TJDFT
Processo: 0745848-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Lei Processual apregoa que a citação é ato indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. A sua ausência encerra na extinção do processo sem resolução do mérito.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.